Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-89.2019.8.11.0078
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000118-89.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), FRANCISCO SANTANA (APELADO), TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS - CPF: 054.298.741-40 (APELADO), ANTONIO MARCOS MAGALHAES SOUSA (APELADO), DAIANE CRISTINA SILVA DE LIMA - CPF: 055.232.001-31 (APELADO), SILMA ELAINE DE SOUZA - CPF: 030.661.922-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CASA DE PROSTITUIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. DIVISÃO DE TAREFAS NÃO DEMONSTRADA. CASA DE PROSTITUIÇÃO. EXPLORAÇÃO SEXUAL. ELEMENTO NORMATIVO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

O delito de Associação para o Tráfico de Entorpecentes (art. 35 da Lei nº. 11.343/2006) só se configura quando os agentes atuam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas, com o fito de realizar o comércio ilícito de drogas. O simples dolo de agir em conjunto não autoriza o reconhecimento da figura criminosa.

2.
A conduta de manter Casa de Prostituição (art. 229 do CP) só se caracteriza quando evidenciado o elemento normativo “exploração sexual”, assim entendida como a violação à liberdade das pessoas que realizam o comércio de atividade sexual. Assim, se os autos não contêm
provas efetivas e seguras de que o lugar era exclusivamente destinado ao mercado de sexo, nem do proveito ou lucro supostamente auferido pela apelada, deve ser mantida a sua absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Taynã Thalita Tomas dos Santos
,
Antônio Marcos Magalhães Sousa
,
Francisco Santana
e
Daiane Cristina Silva de Lima
foram
absolvidos
do crime de
Associação para o Tráfico de Entorpecentes

(art. 35 da Lei nº. 11.343/2006), enquanto
Silma Elaine de Souza
foi
absolvida
do crime de
Lenocínio na forma de Casa de Prostituição
(art. 229 do CP).

Inconformado, o
Ministério Público
apela aduzindo que os autos contam com provas robustas de que: a)
Taynã Thalita Tomas dos Santos
e
Antônio Marcos Magalhães Sousa
se associaram entre si, de forma estável e permanente, para realizar o comércio de drogas ilícitas; b)
Francisco Santana
e
Daiane Cristina Silva de Lima
se associaram entre si, de forma estável e permanente, para realizar o comércio de drogas ilícitas; c)
Silma Elaine de Souza
mantinha espaço onde ocorria prostituição e se beneficiava dela.

Desta forma, pretende ver os quatro primeiros
condenados
nas sanções do crime de
Associação para o Tráfico de Drogas

e
Silma Elaine de Souza
, nas sanções do delito de
Lenocínio na forma de Casa de Prostituição
(ID 86425480 e 86425481).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo ministerial (ID 86425482 e 89028969).

Por sua vez, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 90052966), conforme sumário abaixo transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 35 DA LEI 11.343/06 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) E 229 DO CP (MANTER CASA DE PROSTITUIÇÃO) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO –
I.

PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE ACORDO PRÉVIO ENTRE AS PARTES, NO SENTIDO DE PRATICAR O DELITO – ESTABILIDADE E DURABILIDADE NÃO VERIFICADAS – ABSOLVIÇÃO COM AMPARO NO PRINCÍPIO
IN DÚBIO PRO REO
–
II.

PLEITO PELA CONDENAÇÃO DA APELADA SILMA PELO CRIME DE MANTER CASA DE PROSTITUIÇÃO
– INACOLHIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A ACUSADA INDUZIA, INSTIGAVA OU EXPLORAVA SEXUALMENTE QUALQUER PESSOA EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
DESPROVIMENTO AO APELO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022